Tribunal: TJDFT
Processo: 0754940-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754940-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RECICLAVEIS SOUSA LTDA - ME, GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, LETICIA DE FREITAS LUNARDI D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de execução de título extrajudicial movida Recicláveis Sousa Ltda, Grasielly Cristina de Sousa e Letícia de Freitas Lunardi, indeferiu pedido pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel do qual a segunda executada é devedora fiduciária, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Na petição de ID. 178387005, o exequente requer a penhora dos direitos aquisitivos da executada GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, situado em Valparaíso/GO, em alienação fiduciária para outro banco (Caixa Econômica Federal). Na ação executiva é regida pelo princípio da patrimonialidade, no qual o devedor responde pelo débito exequendo com todos os seus bens, sejam presentes ou futuros, ressalvadas as restrições estabelecidas em Lei (art. 789, CPC). Assim, a impenhorabilidade se trata de excepcionalidade legal. A Lei 8.009/90, por meio do art. 1o c/c o art. 5o, estabelece que o único imóvel residencial é impenhorável, não se submetendo aos débitos de origem civil, salvo as hipóteses previstas em Lei. Consiste na proteção ao direito fundamento da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inc. III, da CF/1988, para garantir ao devedor o direito à moradia familiar. Adotando-se uma interpretação finalística e valorativa da Lei 8.009/1990, a proteção do bem de família não recai tão somente sobre a propriedade do imóvel pelo devedor, mas também sobre os direitos que ele tenha em relação ao bem, ou ainda quando o bem for utilizado para a subsistência e manutenção da moradia, ainda que alugado a terceiros. É o entendimento jurisprudencial do C. STJ, encampado por este e. TJDFT. Na espécie, recai sobre o imóvel indicado alienação fiduciária, na qual a devedora figura como devedor fiduciante, decerto que a propriedade é do credor fiduciário, ainda que sob condição resolúvel. Conquanto a alienação fiduciária titularize o credor como o real proprietário do bem, a posse direta do bem é concedida ao devedor fiduciante, o qual estabelece na prática o lar familiar no imóvel financiado, independentemente da condição resolutiva da fidúcia. Com efeito, o entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT tem se inclinado no sentido de estender a proteção do bem de família também aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel, tendo em vista que se trata de parcela patrimonial que lhe atribui o direito à posse e residência efetiva sobre o bem (id. 172496479, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 13562 é um dos únicos meios viáveis para o cumprimento da obrigação contraída com o agravante. Sustenta que foram feitas pesquisas tanto extrajudiciais como também judiciais com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora dos agravados; no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, conforme foi exposto neste recurso. Assevera que os agravados foram devidamente intimados, todavia, até o presente momento não realizaram o pagamento do débito e nem ofereceram bens à penhora que, de fato, pudessem ter o condão de satisfazer totalmente a dívida que envolve este processo. Assinala que não cabe aqui a discussão se o imóvel de matrícula n. 13562 é ou não bem de família, tendo em vista que a proteção referente a esse tipo de bem visa garantir a moradia que, no presente caso, não está confirmada. Defende que, mesmo que o imóvel de matrícula n. 13562 fosse considerado bem de família, ainda sim poderia ser possível a penhora sobre os direitos aquisitivos referentes a ele. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que “seja concedida liminar com o objetivo de que seja deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 13562, no qual a Agravada Grasielly figura como Devedora Fiduciante”. Preparo (id. 54720114). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de penhora, em execução de título extrajudicial, de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 13562, situado na cidade de Valparaíso de Goiás, no qual a agravada Grasielly figura como devedora fiduciante. O pedido foi indeferido pelo Juízo de 1a instância, ao fundamento, em síntese, de que a Lei 8.009/90, nos artigos 1o cumulado com o 5o, estabelece que o único imóvel residencial é impenhorável, não se submetendo aos débitos de origem civel, podendo se estender tal garantia aos direitos que o devedor tenha em relação ao bem, como é o caso dos autos. Segundo o Magistrado, cuida-se de entendimento do STJ encampado por este TJDFT. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, de forma cumulativa, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, protege a moradia do casal ou da entidade familiar, como forma de tutelar o direito constitucional fundamental à moradia, nos seguintes termos, verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Da leitura do excerto e dos demais dispositivos contidos na referida norma, depreende-se que o legislador visou proteger a residência utilizada pela entidade familiar, livrando o bem de eventuais dívidas, de modo a garantir um mínimo de dignidade aos membros da família. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável.” (Acórdão 1716099, 07398100320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez demonstrado pelo devedor ser o imóvel o único de sua titularidade, bem como, nos termos do art. 5o da Lei n. 8.009/90, havendo comprovação ser ele o bem utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, constata-se preenchidos os requisitos para o reconhecimento do atributo da impenhorabilidade. Não se desconhece o entendimento deste TJDFT de que é cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, consoante considerável número de julgados acerca do tema. Prevalece nesta Turma Cível o entendimento de que se mostra viável a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente, consoante o seguinte julgado desta Relatoria, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR. ART. 876, DO CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A adjudicação implica na expropriação executiva do bem, ou seja, corresponde a uma apropriação direta pelo exequente, autorizada por lei, como forma de pagamento do seu crédito. 2. O devedor fiduciário não é proprietário do imóvel alienado fiduciariamente, detendo, tão somente, os direitos aquisitivos sobre o bem. Se não há propriedade do imóvel, a adjudicação pelo credor não encontra respaldo na legislação. 3. Nos termos do art. 876, do CPC: "É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados". O saldo devedor não corresponde, definitivamente, ao valor do imóvel obtido numa avaliação. 4. Permitir a adjudicação do imóvel alienado fiduciariamente, com o pagamento tão somente do saldo devedor, não corresponde ao permissivo legal, vez que beneficia o credor, em detrimento do credor fiduciário e do devedor fiduciante, ambos com o direito de preferência sobre o bem, inclusive para fins de adjudicação. 5. Na hipótese, inviável o pleito de adjudicação de imóvel, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, sendo cabível, tão somente, a penhora sobre os direitos aquisitivos da parte devedora. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1763694, 07260634920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, compulsando aos autos, não está claro se o imóvel cuja penhora se requer é o único imóvel da agravada e/ou lhe serve de moradia, sendo insuficiente o argumento de que foi intimada em outra localidade. Necessária, portanto, a oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. 1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90, independentemente da prova de ser o único bem da família. 2. Recurso provido. (Acórdão 1310991, 07153952420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada à saciedade, como defende o agravante, merecendo melhor análise por parte do Colegiado, quando do julgamento do mérito do presente agravo. Ademais, o alegado risco de dano grave e de difícil reparação não está configurado na hipótese dos autos. Ao contrário, o indeferimento do pedido, por ora, em nada compromete sua realização, no caso de eventual provimento do recurso. Ora, o prosseguimento do feito na origem em nada prejudica o credor/agravante, até porque não o impede de requerer outras medidas que entenda pertinentes à satisfação da dívida, não se justificando a paralisação do cumprimento de sentença, visto que não há qualquer consequência imediata advinda do indeferimento do pedido de penhora feito pelo agravante, ainda mais capaz de representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator